Tribunal: TJMT
Processo: 1014280-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014280-78.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: David da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de David da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de latrocínio tentado e corrupção de menor.
Aduz que, por ocasião do julgamento do HC n. 1012424-79.2020.811.0000, foi concedida a ordem em benefício do corréu Roni Aldo Rodrigues da Silva, diante de seus predicados favoráveis e em razão da conclusão de que a decisão que decretou a prisão preventiva fora imposta com base em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito imputado e presunção de fuga.
Assevera que o paciente faz jus à extensão do benefício, porquanto, também apresenta condições pessoais favoráveis e teve a segregação provisória decretada sem que estivessem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que não ficou evidenciado nenhum perigo gerado pela liberdade do imputado.
Registra que deve ser observada a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, em contexto de pandemia, orienta os juízes e tribunais do país a reavaliarem a necessidade de manutenção da custódia cautelar.
Salienta, por fim, que a prisão do paciente é ilegal, pois não foi observado o disposto no art. 316 do CPP, excedendo o prazo de 90 dias sem que fosse reavaliada.
Com base nessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas, se necessárias.
É o relatório.
Sabe-se que o deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
Na presente hipótese, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pelo impetrante, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão antecipatória, haja vista que a impetrante não colacionou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente – a qual também não está disponível no andamento processual, impossibilitando, por ora, a constatação de que está em igual situação do corréu beneficiado.
Ademais, a motivação que ampara o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Por outro lado, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação, à luz do disposto no art. 312 do CPP.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator